Tribunal: TJDFT
Processo: 0703487-69.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. VERBO NUCLEAR: DETER. DOSIMETRIA. SEM REPAROS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame de acurácia, detenção da munição no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta dos art. 14, caput, da Lei n.o 11.343/2006.
2. No caso, não prospera a tese defensiva de o réu guardou no bolso a munição de forma transitória, sem ser o proprietário ou mesmo possuidor, uma vez que este delito é de perigo abstrato e de mera conduta, sendo certo também que o segundo verbo nuclear do fato típico do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido “deter” se amolda perfeitamente a conduta do réu.
3. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.